Tribunal: TJPA
Processo: 0036786-56.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036786-56.2017.8.14.0301

APELANTE: MICHAEL FRANKLIN ALMEIDA MAGALHAES

APELADO: LUANA DONA, JOSE TULIO DONA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PATERNIDADE COMPROVADA POR EXAME DE DNA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – CONTESTAÇÃO GENÉRICA, DESPROVIDA DE PROVAS – ART. 434 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
MICHAEL FRANKLIN ALMEIDA MAGALHÃES,
inconformada com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Família da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando definitivamente a prestação alimentícia em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, sob o fundamento seguinte:

“(...)
DO DISPOSITIVO

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para RATIFICAR a decisão liminar de Id nº 18577890 (p. 40/41-PDF), ficando os alimentos DEFINITIVOS arbitrados em 20% (vinte por cento) do salário mínimo, o que atualmente corresponde ao valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a ser pago até o 5º dia útil de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da Sra. LUANA DONA, CPF: 819.008.642-15, Banco Bradesco, agência 1939-9, conta corrente 0005693-6, garantida a retroação à data da citação.

Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC. (...)”

Em suas razões (ID nº 7450542) aduz que a sentença padece de nulidade, vez que proferida mediante a configuração de decisão surpresa.

Esclarece que não lhe foi oportunizada manifestação, tampouco foi devidamente intimado para comparecer em audiência.

Alega que o juízo
a quo
não pode prolatar sentença determinando discricionariamente o percentual a título de alimentos, pois é um fundamento em que o apelante não teve oportunidade de se manifestar, violando, a um só tempo, o inciso LV do art. 5º da CF, bem como os artigos 10, 9º, 6º e 5º do CPC.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença, por violação ao princípio fundamental do contraditório.

Consta no ID nº 7450548, certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

Foi vinculado ao ID nº 17608635 parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A questão meritória devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos definitivos no percentual de 30% do salário-mínimo nos autos da ação de investigação de paternidade, na qual atestou-se, através do teste de DNA, a paternidade do apelante.

Nesse viés,
insta sopesar que as ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 222, da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente que, por oportuno, transcrevem-se:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[...] a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Como bem pode se perceber, a fixação da prestação alimentícia deve respeitar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

Nesse sentido, o Douto Representante do Ministério Público (ID nº 17608635) ressaltou que:

“(...) Quanto à necessidade do alimentando, constato que é inerente à sua própria condição de filho e menor de idade, sendo dever do pai assumir essa responsabilidade.

No que concerne à possibilidade e proporcionalidade, o ônus de provar quanto aufere mensalmente, se existem outros filhos para sustentar, se está desempregado, enfim, de deduzir toda a matéria de defesa capaz de afastar a pretensão conforme deduzida na inicial, era do réu, porém o fez, apresentando somente contestação por negativa geral. (...)”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/06/2020).

No mais, em que pese a argumentação do recorrente, alegações desprovidas de provas, não podem ser motivo determinante para a redução perseguida, tendo e vista a observância dos princípios do
melhor interesse da criança e do adolescente e sua proteção integral
.

Consoante ensina Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acerca dos parâmetros da necessidade e da possibilidade na seara alimentícia:

“A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os alimentos e não se restringe à alimentação e saúde, envolvendo, por igual, a educação e a moradia, além do lazer e das atividades intelectuais.

De outro lado, a capacidade do devedor deve ser considerada a partir de seus reais e concretos rendimentos, podendo o juiz se valer, inclusive, da teoria da aparência. (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. 6. 7ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 733).”

Atento à necessidade da proporcionalidade, assim leciona Rolf Madaleno:

"em regra, quanto maior o nível econômico daquele que presta os alimentos, maior

também será a quantia de alimentos a ser proporcionada, porque os alimentos devem ser compatíveis com a condição social dos figurantes da relação alimentar" (MADALENO, Rolf. Manual de Direito de Família. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 389).

Ademais, no caso em tela, deve-se sopesar que o momento oportuno para a produção das provas é exatamente na contestação, nos termos do art. 434 do CPC,
in verbis:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

De outra banda, impende observar que não foram acostadas nos autos provas acerca da incapacidade financeira do apelante capazes de justificar a impossibilidade de prestar alimentos no patamar fixado.

Deste modo, afiguram-se insubsistentes as alegações do Apelante.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, em consonância com o parecer Ministerial, voto no sentido de
CONHECER
e
DESPROVER
a apelação interposta, mantendo na íntegra a sentença ora recorrida.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/06/2024